Tribunal: TJDFT
Processo: 0737580-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. CONTINÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO AFASTADA.

1. A conexão ocorre quando duas ou mais ações possuem o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir, ou seja, ligadas pelos elementos substanciais e fundamentados na mesma razão jurídica de pedir. A continência, por sua vez, ocorre quando há identidade de partes e de causa de pedir, mas o objeto de uma das ações, por ser mais amplo, abrange o objeto das demais.

2. As ações propostas por pessoas diferentes, com causas de pedir diversas, para efeito de aplicação do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, não implicam prevenção do órgão e relator.

3. Incidente conhecido para afastar a prevenção e firmar a competência da Excelentíssima Desembargadora Suscitada.